Tribunal: TJDFT
Processo: 0748324-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARCELA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTENCIA DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
2. Verificado o conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes a penhora parcial da remuneração será possível apenas se não houver comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família.
3. No caso, ainda que excepcionado o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, por determinação do STJ, a penhora não é possível, pois a constrição sobre os rendimentos líquidos dos devedores resultaria em comprometimento à sua subsistência, ou de sua família.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.